Tribunal: STF
Processo: ARE 834152
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF/88. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O imposto sobre transmissão causa mortis incidente sobre as verbas de natureza trabalhista, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: RE 631.032-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/10/2013, e RE 612.173-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º/12/2010.



    2. A alegada violação ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal constitui inovação tendo em vista que não foi aduzida em sede de recurso extraordinário. É incabível a inovação de argumentos nessa fase processual. Precedente: AI 518.051-AgR/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 17/2/2006.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO ART. 557 DO CPC REJEITADA. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE RESÍDUOS SALARIAIS OU VERBAS DECORRENTES DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. NÃO INCIDÊNCIA DO ICD. SÚMULA Nº 25 DESTE TJPE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO DE FORMA UNÂNIME”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.